Tribunal: TJMT
Processo: 1009771-96.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009771-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (RECORRENTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1009771-96.2023.8.11.0001.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO DE CANCELAMENTO – TARIFA PROMOCIONAL – VALOR RETIDO INTEGRALMENTE PELAS RECLAMADAS – ABUSIVIDADE DA MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 740, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 223677687, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação.

Ainda, condenou-as a restituir a reclamante a importância total de
R$ 1.872,16 (um mil e oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que:

1)

Preliminar:
Necessidade de suspensão do processo – Recuperação Judicial da empresa 123 Milhas;

2)

Preliminar:
Ilegitimidade da empresa LATAM;

3)

Ausência de conduta ilícita;

4)

Inexistência de danos materiais;

5)

Inocorrência de danos morais;

6)

Necessidade de redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de suspensão do processo devido recuperação judicial da empresa 123 Viagens e Turismo LTDA.

Isso porque, “
a aprovação do plano de recuperação judicial não obsta o processamento de ação de conhecimento ajuizada em face da empresa recuperanda, que
deve prosseguir até a constituição do título executivo judicial
, por meio da prolação da sentença de mérito,
a fim de possibilitar a habilitação do crédito
, conforme
Enunciado 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais
” (TJMT, 0016369-07.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

Ademais,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à empresa LATAM Airlines Group S.A., visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu 02 (duas) passagens aéreas para visitar a cidade de São Paulo-SP. Elas foram compradas pelo site da empresa 123MILHAS, em
09/12/2022
, tendo a parte autora escolhido a empresa Azul Linhas Aéreas e Latam Airlines Group S.A. para realizar os trechos (id. 223672295).

Além disso, a parte autora comprou 02 (duas) passagens aéreas para visitar a cidade de Florianópolis-SC. Elas foram compradas pelo site da empresa 123MILHAS, em
19/12/2022
, tendo a demandada escolhido as mesmas companhias aéreas para realizar os trechos (id. 223672298).

Assevera que, devido ao conflito de datas com um concurso público que iria prestar e a desistência da viagem por parte de uma amiga, em
20/12/2023 e 08/01/2023
, entrou em contato com a primeira reclamada, a fim de cancelar as passagens aéreas, solicitando a devolução dos valores pagos,
o que não ocorreu
.

A primeira reclamada, em sede de contestação,
alega que a autora adquiriu
passagens aéreas promocionais
e que tal modalidade de compra não comporta remarcação de viagem
.

Aduz também que, em casos de cancelamento, todas as informações necessárias estão dispostas em seu
site
e que a aplicação de multa é devida, visto que a solicitação foi realizada período posterior ao previsto pela ANAC.

As demandadas
Latam Airlines Group S.A.
e
Azul Linhas Aéreas
sustentam ilegitimidade passiva, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de danos morais e materiais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que a reclamante adquiriu passagens aéreas junto às demandadas, no valor total de
R$ R$
1.872,16 (um mil e oitocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos)
, tendo, posteriormente, solicitado o seu cancelamento (ids. 223672297, 223672299 e 223677650).

Embora as reclamadas asseverem que a cobrança de multa por cancelamento respeita os limites legais impostos,
é nula a cláusula contratual que prevê a
retenção integral
do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor
.

Registre-se, por oportuno, que (...)
é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC). (...)
(TJDFT - Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ainda,
o artigo 740, § 3º, do Código Civil, preleciona:

Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.

(...)

§ 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá

direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória
.
(grifei)

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo
as prestadoras
do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seus serviços.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de proceder a devolução dos valores pagos pela autora, referentes às passagens aéreas canceladas.

Inclusive, a parte autora buscou uma solução administrativa junto às demandadas e ao PROCON, porém, não obteve êxito (ids.
223672297/ 223677653
)
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para
manter
na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024